Tribunal: TJBA
Processo: 8009188-46.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009188-46.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE ECO E CRED MUTUO DOS SERV PUBLICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE, BAHIA E EMP DA REG METROP DO AGRESTE ALAGOANO - SICOOB LESTE Advogado(s): MIKAELLY SHAYANE DA SILVA SANTOS, LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES, NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA MOURA, RHAYANE NAYARA TOLEDO SOUTO VIEIRA, ARTHUR ANDRE CORREIA VITORINO, PAULA HORTENCIA DA COSTA SILVA APELADO: BRUNO SANTANA CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM EMENDAR A INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame Ação monitória ajuizada com base em suposta dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, no valor de R$1.227,49. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em suprir os vícios da inicial, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a parte autora apresentou documentos suficientes à propositura da ação monitória e se atendeu à determinação judicial de emenda à inicial. III. Razões de decidir 3. A petição inicial foi instruída apenas com faturas genéricas, sem memória discriminada do débito ou identificação clara da obrigação inadimplida. 4. O juízo de origem oportunizou prazo legal para emenda, mas a parte autora permaneceu inerte, atraindo a aplicação do art. 485, I, do CPC. 5. A jurisprudência exige, para o ajuizamento da ação monitória, a apresentação de prova escrita que demonstre de forma clara a relação obrigacional e o inadimplemento, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova escrita suficiente e de emenda à inicial nos termos do art. 321 do CPC justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC. 2. Em ações monitórias, é imprescindível a apresentação de documentação que permita a clara identificação da obrigação inadimplida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 319, 320, 485, I e 700. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0501122-35.2017.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 04/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009188-46.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE ECO E CRED MUTUO DOS SERV PUBLICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE, BAHIA E EMP DA REG METROP DO AGRESTE ALAGOANO - SICOOB LESTE e como apelada BRUNO SANTANA CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR